Tribunal: TJMT
Processo: 1011006-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011006-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MAURILIO DE ABREU E SILVA - CPF: 241.755.101-25 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011006
-38.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Maurílio de Abreu e Silva.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar
a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011006
-38.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Maurílio de Abreu e Silva.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Maurílio de Abreu e Silva
, contra a r.

decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação por Danos Materiais e Morais n. 017679-21.2022.8.11.0041, proposta em face do Banco Bradesco S.
A
,
que indeferiu a tutela provisória requestada para o fim de determinar a suspensão dos descontos mensais a título de RMC - cartão de crédito consignado nos proventos do aposentado.

Inconformado, narra o agravante que propôs a demanda originária a fim de discutir a suposta contratação de cartão de crédito consignado, cujos descontos estão sendo lançados em sua aposentadoria.

Relata que não houve a contratação do empréstimo e que diante da ilegalidade, a fim de resguardar seus direitos, pediu pela suspensão dos descontos na sua única fonte de renda, que é o benefício previdenciário.

A par de tais argumentos, apontando a presença dos requisitos legais, notadamente o perigo de dano irreparável, requereu a reforma do
decisum
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido por meio da decisão de Id n. 131114198.

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
mantendo a decisão agravada (Id n. 134162173)

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (Id n. 136546668).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011006
-38.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Maurílio de Abreu e Silva.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c danos morais e repetição de indébito, na qual se objetiva a declaração de nulidade do Contrato referente à Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito no 20209001462000091000, que segundo alega, a parte autora, não fora objeto de contratação pelo aposentado.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria.

Alega que não houve a contratação do empréstimo e que diante da ilegalidade, a fim de resguardar seus direitos, impõe-se a suspensão dos descontos na sua única fonte de renda, que é o benefício previdenciário.

O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porque não evidenciados, ao menos nesta fase embrionária do processo,
os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória, isto porque, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, porque carece comprovação da cobrança indevida, pois a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, exige dilação probatória, de modo que se mostra imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da alegada inexistência de contratação da operação RMC, até porque o contrato questionado fora formalizado em maio/2020, e durante todo esse lapso temporal foram lançados os descontos nos proventos do aposentado sem qualquer contraposição, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável,
que não possa aguardar o regular trâmite do processo, a fim de se apurar, com segurança, a eventual inexistência de contrato que ampare os descontos impugnados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA

- SU
SPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA
– CONSTATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o agravante acostou tanto no instrumento quanto no feito originário a cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” firmado entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela para suspender os descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas”
.
(RAI N.

1003319-10.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 28.04.22)

Outrossim, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas ser-lhe-ão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, inclusive, com a possibilidade de restituição em dobro, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022